Tribunal: TJES
Processo: 0003337-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003337-23.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSEFER BARBOSA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 3. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. MANUTENÇÃO. 4. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO. SÚMULA 659 DO STJ. READEQUAÇÃO PARA 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes (art. 157, § 2º-A, I, do CP), à pena de 19 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão. Os fatos referem-se à subtração de um aparelho celular e de uma bicicleta, em eventos sucessivos, mediante grave ameaça exercida com pistola. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento e, no mérito, a absolvição, o afastamento da majorante da arma, a redução das penas e a readequação da fração da continuidade delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em:
(I) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP na fase inquisitorial invalida a condenação quando a autoria é ratificada por outras provas em juízo;
(II) verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório;
(III) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento;
(IV) determinar se a fração de aumento pela continuidade delitiva aplicada na sentença (1/2) está em harmonia com a jurisprudência sumulada para a prática de dois crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial não contamina a ação penal se o ato é confirmado em juízo sob o crivo do contraditório.

4.
O depoimento firme das vítimas, aliado à prisão do réu em posse de vestimentas idênticas às descritas logo após os crimes, confere certeza quanto à autoria.

5.
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando o uso do artefato é demonstrado por outros meios idôneos, como a palavra das vítimas.

6.
Os maus antecedentes, a reincidência e as consequências negativas do crime (trauma psicológico) justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7.
A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve observar o critério objetivo do número de infrações, sendo fixada em 1/6 (um sexto) para a prática de dois crimes.

8.
A fixação de indenização mínima por danos morais e materiais é legítima quando há pedido expresso e o prejuízo decorre diretamente da conduta criminosa (dano in re ipsa).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP na fase policial não acarreta a nulidade da condenação se houver outras provas independentes e judiciais que confirmem a autoria.

2. A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima, sendo dispensável a apreensão e perícia do objeto.

3. Conforme a Súmula 659 do STJ, a fração de aumento em razão da continuidade delitiva deve ser de 1/6 (um sexto) na hipótese de cometimento de 2 (duas) infrações.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 71, art. 157, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 659.

STJ, HC n. 857.457/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.11.2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0002142-04.2021.8.08.0014, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003337-23.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSEFER BARBOSA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSEFER BARBOSA SOUZA
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes), à pena de 18 (dezoito) anos, 15 (quinze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no dia 11 de maio de 2023, por volta das 16h, na região da Enseada do Suá, o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Luiz Fellipe dos Reis de Almeida e, na sequência, para garantir a fuga após um tiroteio nas proximidades, subtraiu a bicicleta da vítima Paulo Henrique Miguel.

Em suas razões recursais (ID 14744482, fls. 453/474), a defesa busca, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base, o afastamento dos maus antecedentes e da reincidência, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a redução da fração da continuidade delitiva e o afastamento da indenização mínima.

O representante do Ministério Público, apresentou contrarrazões (ID 14744482, fls. 481/508) manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para adequar a fração do crime continuado.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 17324695), o ilustre Procurador de Justiça
Fábio Vello Corrêa
pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença, inclusive quanto à dosimetria, ressalvando a correção pontual da continuidade delitiva admitida pelo órgão acusador.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. DA PRELIMINAR

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, alegando inobservância ao rito do art. 226 do CPP.

Embora o reconhecimento inicial na fase policial tenha ocorrido de forma informal, mediante o envio de fotografias por policiais em operação no Morro da Garrafa para as vítimas que aguardavam na viatura, tal ato foi posteriormente ratificado sob o crivo do contraditório, tendo sido realizado reconhecimento presencial na Delegacia.

Em juízo, as vítimas Luiz Fellipe e Paulo Henrique realizaram o reconhecimento formal, apontando o acusado entre outros internos com características semelhantes, tendo Paulo afirmado com 90% de certeza que o acusado é o autor do crime.

Conforme entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça, a irregularidade no reconhecimento inquisitorial não anula a condenação se amparada em provas autônomas produzidas em juízo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONDENAÇÃO DO JÚRI. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM JUÍZO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

[...]

4.
A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não enseja a anulação do processo, pois o entendimento jurisprudencial consolidado é de que a inobservância das diretrizes do artigo 226 do CPP não conduz ao desfecho absolutório se houver outras provas independentes que confirmem a autoria delitiva.

TESE DE JULGAMENTO

Não é cabível Revisão Criminal para impugnar a decisão de pronúncia, por se tratar de matéria preclusa e não se enquadrar nas hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A condenação pelo Tribunal do Júri deve ser mantida quando o veredicto encontra respaldo em prova judicial autônoma e idônea, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A inobservância das formalidades do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP) na fase policial não implica, por si só, a nulidade da ação penal ou a absolvição, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva. A Revisão Criminal não se presta ao mero reexame de provas ou à rediscussão de matéria já apreciada, funcionando como um sucedâneo recursal.

(TJES, Revisão Criminal nº 5009503-87.2025.8.08.0000, Reunidas – 1º Grupo Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, julg. 330/10/2025)

No caso, a prisão do réu vestindo roupas idênticas às descritas pelas vítimas, quais sejam, casaco cinza, calça longa e mochila preta, logo após o crime, confere robustez à identificação.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 57), pelo Auto de Apreensão (fls. 99/109) e pelos detalhados depoimentos das vítimas.

A autoria, embora negada pelo apelante, resta demonstrada pela convergência dos relatos.

Neste ponto, é imperioso destacar o Princípio da Imediação, pois o magistrado de primeiro grau, ao presidir a instrução, teve contato direto com as vítimas e testemunhas, o que lhe conferiu uma percepção privilegiada sobre a credibilidade dos relatos.

a) Depoimento de Luiz Fellipe dos Reis de Almeida: A vítima relatou que estudava atrás do Shopping Vitória quando foi abordada pelo réu em uma bicicleta. Descreveu o agente como negro, de barba rala, trajando casaco cinza (tipo moletom) e mochila. Destacou a agressividade do acusado, que apontou uma arma e afirmou "
estar com vontade de matar alguém
". O ofendido reconheceu o réu na delegacia e em juízo, sem hesitação.

b) Depoimento de Paulo Henrique Miguel: Relatou que, após ouvir tiros, foi abordado pelo réu, que apontou uma pistola preta contra sua cabeça e exigiu sua bicicleta. Descreveu o autor como negro, de aproximadamente 1,69m, magro e com "
bigodezinho fino
". Em juízo, reconheceu o réu com 90% de certeza, notando que ele havia engordado desde a prisão.

A defesa fundamenta o pedido de absolvição no depoimento de Carlos Roberto Ribeiro Aranha, que, embora tenha perseguido o autor dos roubos, afirmou categoricamente que Josefer não era o atirador e que o verdadeiro autor teria sido morto por traficantes.

Todavia, como bem pontuado pelo juízo de piso e pelo Ministério Público, as declarações das vítimas baleadas (Carlos Roberto e José Felissíssimo) mostraram-se confusas e incoerentes devido ao grave trauma sofrido.

Tendo Carlos Roberto insistido em detalhes refutados por vídeos, como o fato de José Felissíssimo estar de bicicleta, quando as imagens provam que ele estava a pé.

Assim, a dúvida quanto à autoria do latrocínio tentado, que ensejou a absolvição do réu neste ponto, não se estende aos crimes de roubo, já que as vítimas Luiz Fellipe e Paulo Henrique mantiveram contato direto com o réu em momentos de maior calma relativa e foram uníssonas na identificação.

2.1. DA CAUSA DE AUMENTO: EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa pleiteia o afastamento da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, pela ausência de apreensão e perícia da arma.

Contudo, ambas as vítimas foram seguras ao descrever o uso ostensivo de uma pistola preta, apontada diretamente contra suas cabeças.

Conforme o entendimento do C. STJ, a incidência da majorante prescinde de apreensão quando comprovada por outros meios idôneos, como a palavra firme das vítimas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. DILIGÊNCIA REPETIDA EM SEDE JUDICIAL. APREENSÃO OCORRIDA POUCOS MINUTOS APÓS O COMETIMENTO DO DELITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA0BASE. NATUREZA DOS BENS ROUBADOS. CRITÉRIO VÁLIDO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. NÃO APREENSÃO. PROVA REALIZADA POR OUTROS MEIOS. VIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. LICITUDE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

7. Quanto ao questionamento da aplicação da causa de aumento prevista no § 2º, I, do art. 157 do Código Penal, que "O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte,
que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova
. " (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ, HC n. 857.457/SP, 5a Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 19/11/2024)

Assim, correta a condenação nos moldes sentenciais, mostrando-se inviável o afastamento da circunstância majorante.

2.2. DA DOSIMETRIA E INDENIZAÇÃO

No que tange à dosimetria, mantenho os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau para a fixação das penas nas duas primeiras fases.

Para o crime praticado contra a vítima
Paulo Henrique Migue
l, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias negativas do delito.

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência, elevando a sanção para 07 (sete) anos, patamar que, na terceira fase, foi majorado em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, resultando em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Relativamente ao crime contra a vítima
Luiz Fellipe Reis de Almeida
, a pena-base foi estabelecida em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, considerando-se negativamente, além dos antecedentes e circunstâncias, as consequências do crime pelo trauma psicológico sofrido pelo ofendido.

Após o aumento pela reincidência na segunda fase, a pena passou para 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias.

Na terceira etapa, com a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a reprimenda atingiu 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Entretanto, quanto à continuidade delitiva, assiste razão à defesa e ao Órgão Ministerial.

O aumento em 1/2 aplicado na sentença para apenas dois roubos contraria a Súmula 659 do C. STJ, que estabelece a fração de 1/6 para duas infrações. No mesmo sentido se posiciona este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS CRIMES. FRAÇÃO DE 1/3. REDIMENSIONAMENTO. SÚMULA 659 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As penas bases foram fixadas em estrita observância ao disposto nos art. 59 e 68 do CP.

2. Quanto ao apelante Matheus,
verifica-se que o mesmo praticou dois crimes de roubo em continuidade delitiva, razão pela qual, deve ser aplicada a fração de aumento em 1/6, nos termos do que dispõe a Súmula 659 do STJ
. Recurso de Gézio improvido. Recurso de Matheus parcialmente provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0002142-04.2021.8.08.0014, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, julg. 23/02/2024)

Incidindo, portanto, o aumento de 1/6 sobre a pena mais grave, qual seja, 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias.

Logo,
FIXO
a
pena definitiva em 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 315 (trezentos e quinze) dias-multa
.

A fixação de indenização mínima guarda amparo no art. 387, IV, do CPP, portanto, mantenho a condenação, ponderando os danos materiais e morais em face da vítima Luiz Fellipe, bem como os danos morais em face da vítima Paulo Henrique, sendo considerado
ipso facto
, especialmente diante do trauma psicológico relatado por ambas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
provimento, apenas para redimensionar a fração da continuidade delitiva para 1/6.

Assim, a pena definitiva permanece em 12 anos, 10 meses e 06 dias. Aplicando-se o aumento de 1/6 pela continuidade,
fixo a
pena

DEFINITIVA
de JOSEFER BARBOSA SOUZA em 14 anos, 11 meses e 27 dias de
RECLUSÃO
, em regime inicial fechado,
além de 315 dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.